Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 338 DO CPC. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1- É devida a majoração de honorários advocatícios fixados em valor irrisório e que não remunera dignamente o trabalho do advogado. No caso, honorários majorados de R$ 500,00 para R$ 4.000,00.

2- Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.